Tribunal: TJDFT
Processo: 0715179-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. DOLO DEMONSTRADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de um transportar motocicleta, ciente de sua origem espúria.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP). A Defesa não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o réu não sabia da origem ilícita do bem. A conduta do réu, ao adquirir o veículo sem exigir comprovante de pagamento e a documentação capaz de efetivar a transferência junto aos órgãos públicos, evidencia o dolo e a ciência da origem ilícita do bem.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.